Tribunal: CARF
Processo: 10930.908075/2016-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO A SÚMULA. NÃO CONHECIMENTO.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão paradigma que, enfrentando questão fática equivalente, aplique de forma diversa a mesma legislação, em caso que não seja regimentalmente vedado. No caso, a decisão apresentada a título de paradigma de divergência está em desconformidade com Súmula superveniente (Súmula CARF 188: É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições).

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.908075/2016-69
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.492 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de julho de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO A SÚMULA. NÃO CONHECIMENTO.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma que, enfrentando questão fática equivalente, aplique de forma
diversa a mesma legislação, em caso que não seja regimentalmente vedado. No
caso, a decisão apresentada a título de paradigma de divergência está em
desconformidade com Súmula superveniente (Súmula CARF 188: “É
permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados
de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido
efetivamente tributados pelas referidas contribuições”).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Marcos Roberto
da Silva (suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.908075/2016-69
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.492 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.908075/2016-69

Holanda (Presidente). Ausente o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo
Conselheiro Marcos Roberto da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-011.526, de 24/11/2021 (fls. 489 a 503)1,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que
deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O presente processo versa sobre pedidos de reconhecimento de direito creditório,
formalizados mediante Pedidos de Ressarcimento ou Restituição / Declaração de Compensação
Eletrônicos (PER/DCOMP) juntados aos autos às fls. 2 a 5. O valor total pleiteado no aludido
PER é referente ao saldo de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep - regime não cumulativo,
vinculado a receitas do mercado interno não tributadas, referente ao 3o Trimestre de 2012.
A DRF/Londrina/PR, por meio do Despacho Decisório no 1485/2016 (fls.
175/176), reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, com base na Informação Fiscal
de fls. 162 a 174, que, em síntese, concluiu que alguns itens não geram direito ao crédito das
contribuições não cumulativas: aquisições sujeitas à alíquota zero - Calcário; Milho em grãos -
aquisição com fim específico de exportação (na qual não há incidência das contribuições);
despesas com Vale pedágio; e alguns valores referentes a vendas de soja em grãos.
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 245 a 260), questionando, em síntese, o seguintes itens: (a) glosa dos
créditos referentes à aquisição de produtos sujeitos à alíquota zero destinados à revenda para
seus associados; (b) glosa dos créditos referentes à compra de milho em grãos da empresa Nidera
Sementes Ltda., entendendo que deve ser afastada a conclusão da autoridade fiscal no sentido de
que se tratava de uma operação com fim específico de exportação; (c) glosa dos créditos
relativos aos custos com vale pedágio; e (d) possibilidade de incidência de juros compensatórios
de 1% e correção monetária, por meio da Taxa Selic, sobre o crédito reconhecido em seu favor.
O recurso foi apresentado à DRJ em Curitiba/PR que proferiu o Acórdão no 06-
68.701, de 06/02/2020 (fls. 317 a 338), considerando improcedente a Manifestação de
Inconformidade, sob os seguintes fundamentos: (a) no regime da não cumulatividade das
contribuições, aplica-se o conceito de insumo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR (aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância)
e Parecer Normativo COSIT no 05/2018; (b) despesas com vale pedágio pagas pelo contratante
do serviço de transporte rodoviário de carga não integram o valor do frete, e, portanto, não
podem compor a base de cálculo dos créditos das contribuições, seja a título de despesas com
armazenagem e frete na operação de venda, seja a título de despesas com aquisição de bens para
revenda ou de insumos da produção; e (c) é vedada a apropriação de créditos das contribuições
não cumulativas em relação aos bens e serviços adquiridos em operações beneficiadas com não
incidência, incidência com alíquota zero ou suspensão das contribuições, e também em relação
aos bens adquiridos em operações com isenção das contribuições e posteriormente revendidos ou

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.492 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.908075/2016-69

utilizados como insumo na elaboração de produtos vendidos em operações não sujeitas ao
pagamento das contribuições.
Cientificado do Acórdão da DRJ, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 346 a 362, endossando, em síntese, os argumentos apresentados na
Manifestação de Inconformidade, anexando ao Recurso Voluntário documentos denominados:
processo produtivo da unidade industrial de ração complexo londrina; e processo produtivo UIM
II – unidade industrial de milho II – óleo.
O julgamento do Recurso Voluntário teve a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3301-011.526, de 24/11/2021, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da
Terceira Seção de julgamento do CARF, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento
ao Recurso Voluntário, sob os seguintes fundamentos: (a) deve ser revertida a glosa referente aos
créditos relativos à despesas com frete na aquisição de insumos, por se tratar de despesa
autônoma referente a serviço essencial, conforme a atividade empresarial do contratante, para
execução de suas atividades; (b) por estrita vedação legal, contida na Lei no 10.637/2002, artigo
3o, § 2o, II, não gera créditos, no regime da não cumulatividade das contribuições, a aquisição de
bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição; (c) as despesas com vale pedágio
pagas pelo contratante do serviço de transporte rodoviário de carga não integram o valor do frete,
e, portanto, não podem compor a base de cálculo dos créditos das contribuições; e (d) deve haver
aplicação da Taxa SELIC sobre o valor dos créditos reconhecidos, com seu marco inicial
contado após escoado o prazo de 360 dias da data do protocolo do pedido, por força do decidido
no julgamento do REsp 1.767.945/PR.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão no Acórdão no 3301-011.526, de 24/11/2021, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 523 a 534), suscitando divergência jurisprudencial
de interpretação da legislação tributária no que tange à seguinte matéria: possibilidade de
tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo dos fretes
contratados para transporte de insumos desonerados, indicando como paradigma o Acórdão
no 9303-005.154.
Apontou-se que no acórdão recorrido a Turma julgadora defendeu que a
apropriação de créditos sobre o valor do frete independe de se o produto ou mercadoria
transportada tenha sido tributado ou não pelas contribuições sociais (regime autônomo),
enquanto que no paradigma o colegiado entendeu que não há previsão legal para
aproveitamento dos créditos sobre os serviços de fretes utilizados na aquisição de insumos não
onerados pelas contribuições não cumulativas.
Com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial, expedido pelo Presidente da 3a Câmara / 3a Seção de julgamento, em 02/05/2021, às
fls. 568 a 573, foi dado seguimento, monocraticamente, ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Cientificado do Despacho de Admissibilidade que deu seguimento ao recurso da
Fazenda Nacional (Despacho de fls. 576 e 579), o contribuinte não apresentou contrarrazões
nos autos.
Em 23/11/2023, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.492 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.908075/2016-69

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial - 3a Câmara, de 02/05/2021, às fls.
568 a 573, exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
A princípio, restou evidente a divergência jurisprudencial sobre a possibilidade
(ou não) de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo dos fretes
contratados para transporte de insumos não onerados.
Apesar de esse tema sequer ter sido suscitado pelo contribuinte em sua
manifestação de inconformidade, e nem em seu recurso voluntário, além de não ter sido
analisado pela DRJ, o acórdão de recurso voluntário acabou consignando (aparentemente de
ofício) em sua ementa que:
“REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
A apuração de crédito sobre a despesa com frete na aquisição de insumos é possível, por
se tratar de despesa autônoma referente a serviço essencial, conforme a atividade
empresarial do contratante, para execução de suas atividades, com permissivo legal na
Lei no 10.637/2002, artigo 3o, II.”
No voto condutor do acórdão recorrido, que foi impactado pelo acórdão
paradigma de repetitivos no 3301-011.521, proferido no processo administrativo no
10930.901286/2017-51, trata-se aparentemente de forma indevida de tal matéria, como se
houvesse sido suscitada pela fiscalização e especificamente contraditada pela defesa, para
informar que o CARF pacificou a matéria, informação que, de fato, ao contrário das demais, é
procedente.
Esta Terceira Turma da Câmara Superior inclusive sumulou a matéria, no último
mês:
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na
aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins
não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos
insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições
(Súmula CARF no 188).
Assim, deve ser tomado em conta também o disposto no art. 118, § 3o do
Regimento Interno deste CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023:
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara
Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso.
Portanto, cabe o não conhecimento do recurso fazendário, incumbindo à unidade
preparadora da RFB, na implementação deste julgado, verificar se, de fato, existiram fretes de
aquisição de insumos não onerados em regime autônomo, efetivamente tributados, no processo
em análise, ou o provimento do acórdão recorrido para fretes autônomos acabou refletindo em
um conjunto vazio.

Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.492 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.908075/2016-69

Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 585
DF CARF MF
Original